Tribunal: TJPA
Processo: 0808931-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808931-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PROAM PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA. EXCLUSÃO DO PROGRAMA PROREFIS EM PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ILEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reinclusão da empresa autora, ora agravada, no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS de seu débito tributário de ICMS junto ao Estado do Pará, ora agravante, diante de sua exclusão automática do programa, pelo atraso no pagamento da última parcela de cada contrato de parcelamento.

2 - Do exame dos autos, observa-se o acerto da decisão agravada, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida.

3 – No caso, a recorrida em razão de possuir débitos fiscais de ICMS realizou três contratos de parcelamentos no ano de 2015, com vencimento em 29/02/2020, os quais foram revogados pelo agravante em março do ano de 2020, diante do não pagamento das últimas parcelas, sem qualquer notificação da empresa. Contudo, analisando o Ofício n° 026/2020/SEFA (id 16634940), verifica-se que a manifestação do Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da SEFA corrobora as alegações da agravada, no sentido que nos dois parcelamentos revogados n° 00201509000191-9 e n° 002015090000189-7 não houve a quitação apenas da última parcela de cada no prazo legal, tendo o parcelamento sido sumariamente revogado em prazo inferior a 20 dias corridos, observando o lapso temporal entre os dias 29/02/2020 (data em que venceram as parcelas) e 15/03/2020 (data da exclusão do contribuinte). Logo, a sua exclusão se deu em prazo inferior ao disposto pelo Decreto Estadual n° 2.057, de 26/04/2018, que estabelece a possibilidade de rescisão do parcelamento, em razão do não pagamento de 02 (duas) parcelas mensais ou saldo de parcelas, ou pelo não pagamento de qualquer parcela ou saldo de parcelas, em período superior a 90 (noventa) dias (vide id 16634950). Ademais, atente-se que o Decreto nº 1690/2006, que institui o PROREFIS, mencionado pelo agravante em suas razões, dispõe que o atraso, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, implica a revogação do parcelamento, o que não foi obviamente observado pela Fazenda Pública, já que a revogação do parcelamento se deu em prazo menor.

4 - Igualmente, o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, considerando que a exclusão da parte agravada do PROREFIS lhe causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de quase todas as parcelas, passaria a autora a ser devedora do valor de R$ 908.882,91. (novecentos e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade e do não confisco.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação de Procedimento Comum (proc. n° 0829282-58.2020.814.0301), ajuizada por
PROAM PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA EPP
, em face do Estado do Pará, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que seja realizada a imediata reinclusão da autora/agravada no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, referente aos parcelamentos de n° 0020150090000189-7, 00201509000191-9, 012017090000361-8, salvo a existência de novos débitos pendentes.

Em suas razões recursais (id 3596232), o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, a aplicação da Instrução Normativa n° 16/2002, assim como destaca que o oferecimento de garantia (depósito em dinheiro) não possui o condão de reincluir a empresa agravada no sistema especial de parcelamento. Alega que o depósito em dinheiro efetuado se refere apenas as parcelas atrasadas, afirmando que o débito da recorrida seria muito maior. Sustenta que o ato infrator consiste na ausência de recolhimento de ICMS devido à época do fato gerador do tributo, alegando que eventual falha no cumprimento das obrigações do solicitante acarreta a revogação do benefício.

Defende a sujeição do contribuinte às regras do programa de regularização fiscal, aduzindo a ausência de violação ao devido processo legal, ao princípio da legalidade administrativa e ao contraditório.

Assevera a desnecessidade de prévia notificação da agravada acerca do referido desligamento do sistema de parcelamento, inexistindo razão para abrir prazo para a defesa do contribuinte.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela deferida, reiterando a necessidade de reforma da decisão. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão recorrida (id 3596232).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reinclusão da empresa autora, ora agravada, no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS de seu débito tributário de ICMS junto ao Estado do Pará, ora agravante.

O Juízo de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a permanência da agravada no programa de regularização (PROREFIS), referente a três contratos de parcelamento, observando o pagamento pela recorrida de Guia de Depósito Judicial no valor de R$ 45.776,99, a revogação automática dos parcelamentos sem qualquer notificação do contribuinte e a viabilização de quitação dos débitos tributários, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id 18661073).

Como já pontuado anteriormente, quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão de primeiro grau, tendo em vista a presença dos requisitos da tutela de urgência concedida.

Do exame dos autos, observa-se que a recorrida tem por objeto social o fornecimento de refeições, cujas atividades estão sujeitas a incidência de ICMS, sendo que, em razão de possuir débitos fiscais de ICMS realizou três contratos de parcelamentos no ano de 2015, com vencimento em 29/02/2020, os quais foram revogados pelo agravante em março de 2020, diante do não pagamento das últimas parcelas e sem qualquer notificação da empresa. A recorrida também demonstrou que quitou um dos parcelamentos antes da revogação (id 16604746).

Nessa esteira, analisando o Ofício n° 026/2020/SEFA (id 16634940), verifica-se que a manifestação do Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da SEFA corrobora as alegações da agravada, no sentido que nos dois parcelamentos revogados n° 00201509000191-9 e n° 002015090000189-7 não houve a quitação apenas da última parcela de cada no prazo legal, além disso o parcelamento foi sumariamente revogado em prazo inferior a 20 dias corridos, observando o lapso temporal entre os dias 29/02/2020 (data do vencimento da parcela) e 15/03/2020 (data da revogação).

Logo, a sua exclusão do PROREFIS se deu em prazo inferior ao disposto pelo Decreto Estadual n° 2.057, de 26/04/2018, que estabelece a possibilidade de rescisão do parcelamento, em razão do não pagamento de 02 (duas) parcelas mensais ou saldo de parcelas, ou pelo não pagamento de qualquer parcela ou saldo de parcelas,
em período superior a 90 (noventa) dias
(vide id 16634950), muito embora, o agravante defende a exclusão do programa, com base na aplicação da Instrução Normativa de 2002, observando a regra de ausência de pagamento da última parcela.

De fato, inegável que a adesão ao parcelamento sujeita o contribuinte a um regime especial e diferenciado de consolidação dos débitos tributários, impondo-lhe o atendimento a determinadas condições por expressa disposição legal.

Entretanto, deve-se analisar caso a caso, de acordo com suas peculiaridades, sendo que, na hipótese dos autos, observa-se que ocorreu o inadimplemento apenas da última parcela de cada parcelamento, além disso, a empresa recorrida tentou realizar o pagamento das parcelas vencidas em 29/02/2020 ainda no mês de março,
em prazo inferior a 20 dias de atraso, todavia em abril de 2020 tomou ciência do indeferimento da reativação do parcelamento
.

Ademais, atente-se que o Decreto nº 1690/2006, que institui o PROREFIS, mencionado pelo agravante em suas razões, dispõe que o atraso, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, implica a revogação do parcelamento, o que não foi obviamente observado pela Fazenda Pública, já que a revogação do parcelamento se deu em prazo menor.

Art. 6º
Implica revogação do parcelamento,
independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer:

I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste Decreto;

II - o atraso, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, com o pagamento de qualquer parcela;

Por fim,
o art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não ocorreu, sendo a parte agravada excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).

A necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ, como se vê da sua jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Essa exigibilidade, todavia, não se dá de forma automática pelo inadimplemento no pagamento das parcelas, visto que a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa
,
na forma prevista no § 2º do art. 5o. da Lei 9.964/2000.

6.
Nesse cenário, não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa
. Pr
ecedentes: AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.

7. Vale registrar, ainda, as seguintes decisões monocráticas no âmbito da Primeira Seção: EREsp 1.452.434/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2020; EREsp 1.631.992/RS, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20.10.2020.

8. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO ATO DE EXCLUSÃO DO REFIS PELO DIÁRIO OFICIAL OU PELA INTERNET, NOS TERMOS DA LEI 9.964/00. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP.1.046.376/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 23.03.2009. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal do contribuinte sobre o procedimento de exclusão do REFIS, que ocorre em processo administrativo.

2. O art. 5o. da Lei 9.964/00 estabelece diversas situações que autorizam o procedimento de exclusão do REFIS, mediante ato do Comitê Gestor, que se dá em processo administrativo.

3. Quando a Administração exerce a função jurisdicional, o que importa destacar é o atendimento dos requisitos inerentes a função, passíveis de síntese na exigência de estrita observância do devido processo legal, em outras palavras, o desempenho administrativo de atividade materialmente jurisdicional só se legítima plenamente quando (e se) o devido processo legal é respeitado em sua plenitude e inteireza (ampla defesa, contraditório e acesso aos recursos).

4. A compreensão extensiva do devido processo legal, na sua versão consagrada na Carta de 1988, deve analisar e abranger, certamente, as várias garantias que ele encerra, garantias essas que, conservando, sem dúvida alguma, a nota originalmente processual, asseguram ao contribuinte, antes de tudo, a paridade de oportunidades no processo ou a isonomia processual.

5. Com base nessas premissas, ao analisar o procedimento de notificação do contribuinte para exclusão do REFIS, faz se necessário observar a norma prevista no art. 28 da Lei 9.784/99, em que prescreve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

6. Logo, sendo a exclusão do REFIS uma sanção ao contribuinte, o respeito a essa formalidade se torna imprescindível e, ainda, a cientificação, que assegura a certeza da ciência do interessado, para tornar apto o exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser feita pessoalmente na forma preconizada no art. 3o. da Lei 9.784/99, sendo essa, ao meu ver, a melhor interpretação voltado ao garantismo do contribuinte.

7. Todavia, Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.046.376/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), firmou entendimento de ser possível a notificação do contribuinte do ato de exclusão do REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet, nos termos da Lei 9.964/00, porquanto a Lei do processo administrativo aplica-se de modo subsidiaria à legislação do REFIS. 8. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1309313/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015)

Igualmente, o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, considerando
que a exclusão da parte agravada do PROREFIS lhe causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de quase todas as parcelas, passaria a autora a ser devedora do valor de R$ 908.882,91. (novecentos e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade e do não confisco.

De outra ponto, não há risco de prejuízo para a Fazenda Pública, considerando a quitação das parcelas vencidas, depositadas em Juízo, inclusive também por não haver perigo de irreversibilidade da medida. (vide id 18633960).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022